Tribunal: TJSP
Processo: 0002778-79.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC) – Alegação de inadimplemento quanto ao último período de serviços prestados - Sentença de improcedência – Manutenção – Controvérsia acerca do inadimplemento – Depoimento pessoal prestado pelo próprio autor que põe em dúvida a prestação dos serviços relativamente ao período questionado, tal qual a existência de inadimplência –

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC) – Alegação de inadimplemento quanto ao último período de serviços prestados - Sentença de improcedência – Manutenção – Controvérsia acerca do inadimplemento – Depoimento pessoal prestado pelo próprio autor que põe em dúvida a prestação dos serviços relativamente ao período questionado, tal qual a existência de inadimplência – Roteiro diário de entrega de mercadorias acostado pelo autor que não faz menção ao período informado – Autor que não se desincumbiu de seu ônus a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC – Sentença de improcedência corretamente decretada – Apelo desprovido.*